Tribunal: STF
Processo: RE 926736
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.